Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600428-11.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA. PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR.
PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente recurso foi interposto contra a sentença proferida pela 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a representação. A
controvérsia originou-se de alegação de irregularidade na divulgação de
pesquisa eleitoral nas redes sociais Facebook e Instagram em 24 de setembro
de 2024, sem observar as exigências previstas na Resolução TSE nº
23.600/2019.

2. O Juízo a quo declarou a extinção do processo com resolução de mérito e
condenou a Representada ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00, por
descumprimento de decisão liminar que determinava a remoção do conteúdo no
prazo de 24 horas.

3. A recorrente alegou que as publicações não configuravam divulgação irregular
de pesquisa eleitoral, mas informações meramente informativas e sem impacto
relevante, defendendo ainda a desproporcionalidade da multa aplicada.

4. A Coligação Muda Ponta Grossa sustentou que houve divulgação irregular,
sem elementos essenciais como o período de coleta de dados e a margem de
Num. 44151575 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213521392900000043101340
Número do documento: 24102213521392900000043101340
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:31:54

erro, além de defender a manutenção da multa por descumprimento deliberado
da liminar.

5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela perda superveniente do objeto
quanto à discussão da regularidade da pesquisa, em razão da conclusão do
pleito eleitoral, e pelo desprovimento do recurso quanto à multa imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:

(i) saber se ocorreu perda superveniente do objeto do recurso quanto à
divulgação da pesquisa eleitoral;

(ii) saber se é cabível o afastamento ou a redução da multa aplicada por
descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A análise da perda de objeto revela-se pertinente, uma vez que as eleições
foram realizadas e a apreciação das alegadas irregularidades tornou-se inútil
para a prestação jurisdicional (art. 257 do Código Eleitoral). Conforme decidido
pelo TRE/AL: "Realizadas as eleições 2022, é o caso de se reconhecer a per

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600428-11.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de
Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600428-
11.2024.6.16.0139, que declarou a extinção do processo com resolução de mérito Julgando
procedente a representação em face de Politiza Paraná, nos termos do art. 487, I, CPC. Para além
disso, considerando o não cumprimento da decisão liminar, bem como a citação foi realizada em
26/09/2024 (Id. 125192179), condenou a Representada Politiza Paraná ao pagamento de multa no
importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Representação por divulgação de resultado de pesquisa
eleitoral c/c pedido liminar ajuizada pela Coligação Muda Ponta Grossa em face de Politiza Paraná,
alegando, em síntese, que a Representada divulgou, em seus perfis das redes sociais Facebook e
Instagram, no dia 24 de setembro de 2024, pesquisa eleitoral em desacordo com os requisitos
legais, uma vez que não foram apresentadas informações quanto ao período de coleta de dados,
margem de erro, nível de confiança, número de entrevistas e o número do registro da pesquisa).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
POLITIZA PARANA LTDA (RECORRENTE)
GUILHERME KALIF ANDRADE HAMAD (ADVOGADO)
GABRIEL ANDRADE HAMAD (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151575
22/10/2024
13:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.157

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600428-11.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: POLITIZA PARANA LTDA
ADVOGADO: GUILHERME KALIF ANDRADE HAMAD - OAB/PR103976
ADVOGADO: GABRIEL ANDRADE HAMAD - OAB/PR113970
RECORRIDO: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA. PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR.
PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente recurso foi interposto contra a sentença proferida pela 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a representação. A
controvérsia originou-se de alegação de irregularidade na divulgação de
pesquisa eleitoral nas redes sociais Facebook e Instagram em 24 de setembro
de 2024, sem observar as exigências previstas na Resolução TSE nº
23.600/2019.

2. O Juízo a quo declarou a extinção do processo com resolução de mérito e
condenou a Representada ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00, por
descumprimento de decisão liminar que determinava a remoção do conteúdo no
prazo de 24 horas.

3. A recorrente alegou que as publicações não configuravam divulgação irregular
de pesquisa eleitoral, mas informações meramente informativas e sem impacto
relevante, defendendo ainda a desproporcionalidade da multa aplicada.

4. A Coligação Muda Ponta Grossa sustentou que houve divulgação irregular,
sem elementos essenciais como o período de coleta de dados e a margem de
Num. 44151575 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213521392900000043101340
Número do documento: 24102213521392900000043101340
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:31:54

erro, além de defender a manutenção da multa por descumprimento deliberado
da liminar.

5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela perda superveniente do objeto
quanto à discussão da regularidade da pesquisa, em razão da conclusão do
pleito eleitoral, e pelo desprovimento do recurso quanto à multa imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:

(i) saber se ocorreu perda superveniente do objeto do recurso quanto à
divulgação da pesquisa eleitoral;

(ii) saber se é cabível o afastamento ou a redução da multa aplicada por
descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A análise da perda de objeto revela-se pertinente, uma vez que as eleições
foram realizadas e a apreciação das alegadas irregularidades tornou-se inútil
para a prestação jurisdicional (art. 257 do Código Eleitoral). Conforme decidido
pelo TRE/AL: "Realizadas as eleições 2022, é o caso de se reconhecer a perda
do objeto [...] quanto à pretensão de impedir a veiculação de suposta pesquisa
eleitoral irregular" (REP 060173757/2022, Rel. Des. Hermann De Almeida Melo,
DJE 01/03/2023).

8. A manutenção da multa por descumprimento da liminar é justificada,
considerando que o recorrente não retirou o conteúdo impugnado dentro do
prazo estipulado, o que configura desobediência à ordem judicial e afronta à
Resolução TSE nº 23.600/2019. A jurisprudência desta Corte é clara quanto à
necessidade de manter a penalidade nesses casos (RE 060381971, Rel. Des.
Melissa De Azevedo Olivas, DJE 14/10/2022).

9. O descumprimento da decisão liminar, confirmado na sentença e ratificado
pela Procuradoria Regional Eleitoral, legítima a aplicação da multa. Não há
fundamento para afastamento ou redução, uma vez que se trata de medida
coercitiva proporcional destinada a garantir a efetividade da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Em face do exposto, voto no sentido de:

a) reconhecer a perda superveniente de objeto quanto ao pedido relacionado à
divulgação da pesquisa eleitoral;

b) negar provimento ao recurso quanto ao pedido de afastamento ou redução da
multa, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00.

Tese de julgamento: “Configura perda superveniente de objeto o julgamento de
recurso sobre divulgação de pesquisa eleitoral após a realização do pleito. A
manutenção de multa imposta por descumprimento de decisão liminar é medida
coercitiva legítima e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:

Num. 44151575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213521392900000043101340
Número do documento: 24102213521392900000043101340
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:31:54

Código Eleitoral, art. 257

Código de Processo Civil, art. 487, I

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 10, III

Jurisprudência relevante citada:

TRE-AL, REP 060173757/2022, Rel. Des. Hermann De Almeida Melo, DJE
01/03/2023

TRE-PR, RE 060381971, Rel. Des. Melissa De Azevedo Olivas, DJE 14/10/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

O presente recurso eleitoral foi interposto por Politiza Paraná Ltda em face da
sentença proferida pela 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a
representação ajuizada pela Coligação Muda Ponta Grossa, Para além disso, considerando o
não cumprimento da decisão liminar, bem como a citação realizada em 26/09/2024, condeno a
Representada POLITIZA PARANÁ ao pagamento de multa no importe de R$ 8.000,00 (oito mil
reais)”.

A sentença reconheceu irregularidade na divulgação de pesquisa eleitoral realizada
pelo requerido nas redes sociais Facebook e Instagram, no dia 24 de setembro de 2024, sem a
observância das exigências legais previstas na Resolução TSE nº 23.600/2019, uma vez que não
foram apresentadas informações quanto ao período de coleta de dados, margem de erro, nível de
confiança, número de entrevistas e o número do registro da pesquisa.

Em suas alegações, o Recorrente, Politiza Paraná Ltda., alega: a) as publicações
impugnadas não constituem divulgação de pesquisa eleitoral irregular, mas apenas informações
de que foi realizada uma nova pesquisa, sendo meramente informativas e desprovidas de
impacto eleitoral significativo; b) o conteúdo divulgado posteriormente incluía todos os dados
exigidos pelo art. 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e que a interpretação rigorosa da norma
seria desproporcional; c) a necessidade de redução ou afastamento da multa cominatória
imposta, alegando que o valor de R$ 8.000,00 é excessivo e não guarda proporcionalidade com a
infração apurada, além de não haver previsão expressa na resolução para a penalidade.

Por sua vez, a recorrida, Coligação Muda Ponta Grossa, sustenta que: a) a
publicação realizada pela Politiza Paraná constituiu, de fato, uma divulgação de pesquisa eleitoral
irregular, uma vez que não foram apresentados elementos obrigatórios como o período de coleta
de dados, margem de erro e número de registro; b) a divulgação do resultado da pesquisa sem
essas informações fere a transparência e pode influenciar de forma indevida o eleitorado; c) a
manutenção da multa é a medida adequada, argumentando que houve descumprimento
Num. 44151575 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213521392900000043101340
Número do documento: 24102213521392900000043101340
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:31:54

deliberado da liminar e que a penalidade é necessária para garantir o respeito às decisões
judiciais.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pelo
reconhecimento da perda superveniente de objeto no que diz respeito à discussão sobre a
regularidade da divulgação da pesquisa eleitoral, uma vez que o pleito eleitoral já foi realizado e,
subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso quanto ao pedido de afastamento ou redução
da multa aplicada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente busca a reforma da sentença, pleiteando a improcedência da
representação e o afastamento da multa imposta ou, alternativamente, sua redução.

A condenação decorre do descumprimento de decisão liminar, que havia
determinado a exclusão do conteúdo, veiculado nas redes Facebook e Instagram.

Perda Superveniente de Objeto Quanto a Divulgação da Pesquisa
Eleitoral

Compulsando os autos, verifica-se que uma das pretensões do recorrente a
pretensão da recorrida consistia no afastamento de suposta desconformidade com o art. 10 da
Resolução nº 23.600/19.

A representação foi julgada procedente, mas o recurso interposto, por força do art.
257 do Código Eleitoral, não possui efeito suspensivo.

Dessa maneira, com a realização das eleições, o objeto do recurso, quanto à
discussão sobre a divulgação da pesquisa eleitoral, foi esvaziado. Conforme manifestação do
Ministério Público Eleitoral:

Como o período de propaganda eleitoral se encerrou e as eleições
proporcionais e majoritárias sob a jurisdição deste Eg. TRE foram
concluídas, não há mais possibilidade de se obter um resultado prático com
a análise de eventuais irregularidades alegadas, nem com a suspensão ou
divulgação de pesquisas eleitorais, já que o objeto da demanda se extinguiu
com a realização da votação.

(Id. 44124264)

Com efeito, é cediço que o interesse processual consiste na utilidade potencial da
jurisdição e está inserido no rol das condições da ação.

Nesse diapasão, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao
demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional
Num. 44151575 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213521392900000043101340
Número do documento: 24102213521392900000043101340
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:31:54

reputa-se útil na medida em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se
revele – sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto
possível, a situação jurídica do requerente’. Explica Cândido Dinamarco:
‘Sem antever no provimento pretendido a capacidade de oferecer essa
espécie de vantagem a quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo
e, mais que isso, nega-se a ordem jurídica a desenvolver aquelas atividades
ordinariamente predispostas à sua emissão (processo, procedimento,
atividade jurisdicional)’. É por isso que se afirma com razão, que há falta de
interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele
resultado almejado – fala-se em perda de objeto da causa.”

No caso, considerando a sentença que julgou procedente a representação em face
de POLITIZA PARANÁ e declarou a extinção do processo com resolução de mérito nos termos
do art. 487, I, CPC, aliada ao transcurso das Eleições 2024, não se verifica efeito prático ao
eventual afastamento de suposta desconformidade com o art. 10 da Resolução nº 23.600/19.

Logo, é certa a ocorrência de perda superveniente do objeto do recurso, dada a
ausência de utilidade processual após o término do período de campanha eleitoral.

Nesse sentido:

REPRESENTAÇÃO. SUPOSTA DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE
PESQUISA. SUPERVENIÊNCIA DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO
AO PEDIDO DE RETIRADA DO CONTEÚDO. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

1. Realizadas as eleições 2022, é o caso de se reconhecer a perda do
objeto da presente representação quanto à pretensão de impedir a
veiculação de suposta pesquisa eleitoral irregular.

2. A divulgação irregular de pesquisa, diversamente da divulgação de
pesquisa irregular (pesquisa não registrada), não é passível de aplicação de
multa por infringência ao disposto no artigo 33, § 3º, da Lei 9.504/1997.

3. A impossibilidade jurídica deste pedido é causa de improcedência da
representação.

4. Extinção da Representação quanto ao pedido de suspensão da
divulgação questionada e improcedência da demanda em relação ao pedido
de aplicação de multa.

(TRE-AL - REP: 06017375720226020000 MACEIÓ - AL 060173757,
Relator: Des. Hermann De Almeida Melo, Data de Julgamento: 27/02/2023,
Data de Publicação: 01/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE JUIZ
ELEITORAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR EM REPRESENTAÇÃO.
PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL. TÉRMINO
DAS ELEIÇÕES E DO PERÍODO ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(TRE/AL - Mandado de Segurança nº 060037843, Acórdão, Relator (a) Des.
Hermann De Almeida Melo, Publicação: DEJEAL - Diário Eletrônico da
Num. 44151575 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213521392900000043101340
Número do documento: 24102213521392900000043101340
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:31:54

Justiça Eleitoral de Alagoas, Tomo 26, Data 27/01/2021, Página 16/19)

Por estas razões, com a realização das eleições no município, houve a perda
superveniente do interesse recursal no que tange à pretensão de reconhecimento de regularidade
das publicações, haja vista a manifesta inutilidade do provimento a ser proferido por este
Tribunal.

Multa por Descumprimento da Decisão Judicial

No que tange à pretensão de afastamento da multa imposta ou, alternativamente,
sua redução, o pedido comporta análise, todavia, não assiste razão ao recorrente.

A sanção foi aplicada em razão do descumprimento de decisão liminar, visando
garantir a efetividade da ordem judicial.

O próprio juízo a quo constatou que as publicações permaneceram acessíveis,
mesmo após a devida citação da parte requerida, culminando tal descumprimento com
condenação ao pagamento de multa no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Constou na decisão liminar:

Em análise às URL’s informadas, que tratam do mesmo conteúdo, veiculado
nas redes sociais Facebook e Instagram, nota-se que as postagens estão
em desacordo com a legislação vigente.

Desta feita, verificada a probabilidade do direito, concedo a tutela de
urgência, para o fim de determinar à Representada a remoção do conteúdo
impugnado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa.

(Id. 44119425)

A legitimidade da multa foi reforçada pela Procuradoria Regional Eleitoral, que assim
se manifestou:

No caso, restou verificado pelo Juízo a quo o descumprimento da decisão
liminar, que, ao proferir a sentença, informou ter conseguido acessar o
conteúdo imputado irregular, constatando, portanto, o descumprimento da
decisão que previa expressamente a incidência de multa em caso de não
remoção do conteúdo.

(Id. 44124264)

De fato, o principal fundamento que justificou a concessão da liminar foi a
divulgação irregular dos resultados de pesquisa eleitoral, em descumprimento ao art. 10, inciso
III, da Resolução TSE nº 23.600/2019, que exige o cumprimento de critérios específicos para
garantir a transparência e a confiabilidade das informações divulgadas.

Embora pudesse haver a possibilidade de sua revogação, a liminar não apenas
permaneceu válida, mas foi expressamente ratificada na sentença. Isso ocorreu porque o
recorrente não cumpriu a determinação judicial para a remoção do conteúdo impugnado no prazo
de 24 horas, conforme exigido na decisão liminar.

A manutenção da liminar na sentença evidencia o entendimento do juízo de que o
Num. 44151575 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213521392900000043101340
Número do documento: 24102213521392900000043101340
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:31:54

descumprimento da ordem inicial configurou afronta à legislação eleitoral, justificando a
continuidade da sanção imposta.

Quanto ao tema esta Corte já decidiu:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA NO HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO. (...). DESRESPEITO À DECISÃO LIMINAR.
POSTAGEM DO CONTEÚDO NA REDE SOCIAL TWITTER PELO
REPRESENTADO ROBERTO REQUIÃO. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO MANTIDA. INSURGÊNCIAS RECURSAIS
RELATIVAS AO CONTEÚDO DA PROPAGANDA. SUPERVENIÊNCIA DO
PLEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR.

(...)

1. Com a procedência em parte da representação, reconhecendo-se a
ilicitude da propaganda eleitoral (violação aos art. 10, III e 14 da Res. 23.600
do TSE) e confirmação da proibição da veiculação, é de se reconhecer o
interesse recursal de ambos os candidatos representados, não havendo que
se falar em ausência de interesse recursal por parte do candidato a vice-
governador.

2. Tendo a decisão liminar proibido os representados de veicular a
propaganda eleitoral em questão, verifica-se que a postagem de mesmo
conteúdo na rede social Twitter pelo representado Roberto Requião, retrata
desrespeito ao comando judicial do qual estava ciente.

3. Em virtude do descumprimento da decisão liminar, confirmada por
sentença, incide a multa, razão pela qual deve ser mantida a
condenação imposta.

4. As questões recursais relativas ao conteúdo da propaganda eleitoral
perderam seus objetos diante da superveniente realização do pleito em
primeiro e único turno no Estado do Paraná.

5. Dada a falta de interesse de agir em relação ao mérito da propaganda,
os recursos restam prejudicados neste ponto.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060381971, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: DJE - DJE, 14/10/2022. Destacou-se.)

Dessa maneira, a aplicação da multa revela-se adequada e plenamente justificável,
não havendo fundamento para seu afastamento ou redução, uma vez que se trata de medida
coercitiva proporcional destinada a assegurar o cumprimento efetivo da ordem judicial.

A manutenção da penalidade no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão do
descumprimento da liminar, mostra-se compatível com a infração, considerando que a publicação
estava mantida em duas redes sociais (Facebook e Instagram) .

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

Num. 44151575 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213521392900000043101340
Número do documento: 24102213521392900000043101340
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:31:54

reconhecer a perda de objeto quanto à pretensão de reconhecimento de
regularidade das publicações questionadas;

conhecer em parte do recurso para negar-lhe provimento, quanto ao pedido
de afastamento ou redução da multa por descumprimento da decisão judicial.

É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600428-11.2024.6.16.0139 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
POLITIZA PARANA LTDA- Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME KALIF ANDRADE
HAMAD - PR103976, GABRIEL ANDRADE HAMAD - PR113970 - RECORRIDO: MUDA PONTA
GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151575 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213521392900000043101340
Número do documento: 24102213521392900000043101340
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:31:54